Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701057-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA REU: MARCUS FLAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JUSTINE CARDOSI D E S P A C H O Dê-se vista ao autor e aos réus para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do que dispõe o art. 973 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos a esta Relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora